Tribunal: TJMT
Processo: 0032091-91.2010.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0032091-91.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HENRIQUE DE MARQUI JUNIOR - CPF: 054.878.618-62 (APELADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), GINA CLAUDIA AGUIAR - CPF: 631.308.581-72 (APELANTE), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MARQUI - CPF: 054.878.638-06 (APELANTE), SONIA MARIA DE MARQUI - CPF: 054.878.688-75 (APELANTE), HENRIQUE DE MARQUI - CPF: 161.243.918-72 (APELANTE), ESPOLIO DE HENRIQUE DE MARQUI (APELANTE), SALMA ELIAS DE MARQUI - CPF: 759.952.391-04 (APELANTE), SONIA MARIA DE MARQUI (APELANTE), FATIMA APARECIDA DE MARQUI MORAES - CPF: 054.878.698-47 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DIRLEU JOSE DA SILVA - CPF: 466.923.559-15 (ADVOGADO), HENRIQUE DE MARQUI JUNIOR - CPF: 054.878.618-62 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0032091-91.2010.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Gina Cláudia de Aguiar e outros.

Apelado:
Henrique de Marqui Júnior

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ASCENDENTE A DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DE OUTRO DESCENDENTE – ANULAÇÃO DO CONTRATO E RESPECTIVA ESCRITURA – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PARÂMETRO ALTERADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 496, do C. Civil, “
É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Considerando que a venda por interposta pessoa tem por objetivo contornar a exigência prevista no caput do art. 496, do C. Civil, deverá receber o mesmo tratamento conferido à venda direta entre ascendente e descendente que se faça sem esse consentimento expresso, que deve constar no próprio negócio jurídico entabulado, não se admitindo a anuência tácita.

Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gina Cláudia Aguiar, José Carlos de Marqui, Salma Elias de Marqui e Sônia Maria de Marqui, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por dano moral que lhes move Henrique de Marqui Júnior, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para anular o contrato de compra e venda e respectiva escritura em litígio, condenando os réus ao pagamento de dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes recorrem alegando, em suma, que as provas contidas nos autos e a inércia do apelado não corroboram com a presunção do vício social da simulação do negócio de compra e venda do imóvel matriculado sob o n. 44.622, no CRI da Comarca de Cuiabá/MT. Alegam a ausência de dano moral indenizável e, caso não seja o entendimento, pleiteiam a redução do
quantum
fixado. Requerem a condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 86768468).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021